Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PENHORA DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS. NÃO IDENTIDADE ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Compensação é meio indireto de extinção de obrigação, direito potestativo extintivo que se opera por força de lei em caso de coexistência de dívidas. Compensação exige identidade entre credores e devedores de dívidas recíprocas e exigíveis, o que não se verifica na hipótese: os credores da obrigação de prestar alimentos são os agravantes, e não a sua genitora. A penhora requerida pelos agravantes recai sobre o crédito que o agravado, devedor da obrigação alimentar, recebe: 50% do aluguel do imóvel utilizado exclusivamente pela genitora dos agravantes (que é a devedora da obrigação de pagar aluguel definida em sentença condenatória proferida em outro processo).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.